Tribunal: TJDFT
Processo: 0012319-85.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0012319-85.2015.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAREN VANESSA CUPERTINO, JOANA MONICA MARIA ANDRADE DE MELO E SILVA, MELISSA MOREIRA MARTINELLI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 8a Sessão Ordinária Virtual (período de 04/03/2021 até 11/03/2021), a Defesa da apelante Caren Vanessa Cupertino manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 22892629). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta – TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator